Tribunal: STF
Processo: HC 140596
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 129, § 2º, IV, e § 10, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).



    2. Inexistência de manifesta ilegalidade ou ato abusivo passíveis de correção em sede de habeas corpus no resultado dosimétrico alcançado no presente caso.



    3. A concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal, bem como que esta Suprema Corte reconhece o termo médio como elemento decisório apto a balizar a dosimetria da pena-base (RHC 101.576/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.8.2012 e RHC 117.806, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 29.10.2015)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.